Tribunal: TJBA
Processo: 8037125-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037125-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: R. Q. B. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA NA ORIGEM
.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. CONTRATO COLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS
D
OS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS UTILIZADOS NOS CONTRATOS INDIVIDUAIS.

PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. RESPEITO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE.

DECISÃO
MANTID
A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Não se revela abusiva a cláusula que prevê o reajuste de mensalidade do plano de saúde coletivo em razão do aumento de sinistralidade, eis que inexiste vinculação desse aos índices estabelecidos pela ANS. Todavia, além da previsão contratual, é necessário a apresentação clara dos cálculos obtidos para o reajuste do plano coletivo, demonstrando o respectivo e proporcional incremento da utilização por parte dos usuários.

2.

No caso em apreço, a seguradora não juntou aos autos qualquer elemento de prova que conferisse força ao argumento de que houve desiquilíbrio econômico financeiro no âmbito do contrato, inexistindo qualquer estudo ou planilha que demonstre o considerável crescimento dos gastos a aumentar a sinistralidade e, por conseguinte, provocar desiquilíbrio contratual, de modo que a alteração da avença de maneira unilateral, por parte da seguradora, se mostrou abusiva. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8037125-74.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
, e, como agravado,
R. Q. B., representado por sua genitora NADIJA NATIVIDADE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)